Tribunal: TJBA
Processo: 8001905-67.2019.8.05.0277
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001905-67.2019.8.05.0277

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: LIMOEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

Advogado(s)
:
IZAAK BRODER

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PAGAMENTO ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE PARA FINS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTES DO STJ. ART. 26 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CAMAÇARI contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Camaçari (ID. 85107891) que declarou extinta a execução fiscal nº 8001905-67.2019.8.05.0277, ajuizada contra LIMOEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., em razão do pagamento do débito, sem condenação da parte executada ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se o cabimento da condenação em honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução fiscal por pagamento do débito realizado antes da citação da parte executada.

III. Razões de Decidir

3. A ausência de citação da parte executada impede a formação da relação jurídica processual triangular, que é pressuposto para a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da sucumbência.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nas execuções fiscais extintas por pagamento do débito antes da citação do executado, não são devidos honorários advocatícios, pois não há que se falar em sucumbência ou em aplicação do princípio da causalidade de forma a onerar a parte que não resistiu à pretensão executiva e quitou o débito antes de formalmente integrar a lide. Precedentes do STJ (AgInt no REsp: 1848573 PE 2019/0341527-2; AgInt no AREsp: 2178508 PR 2022/0234041-0; REsp: 1682215 MG 2017/0156709-5).

5. O art. 26 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais) corrobora tal entendimento ao prever a extinção da execução sem ônus para as partes quando a inscrição da Dívida Ativa é cancelada antes da decisão de primeira instância, por analogia aplicável ao pagamento pré-citação, reforçando o caráter não litigioso da demanda nessas circunstâncias.

6. Os dispositivos legais e as normas municipais que preveem a condenação em honorários (arts. 85 e 827 do CPC e art. 29 da Lei Municipal nº 1.443/2016) devem ser interpretados em conformidade com o entendimento pacificado dos tribunais superiores, que prestigia a ausência de ônus sucumbenciais quando não há angularização da relação processual.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a sentença que extinguiu a execução fiscal sem condenação em honorários advocatícios.

Tese de julgamento:
"É incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta pelo pagamento do débito antes da citação do executado, por ausência de triangularização da relação processual e inexistência de resistência à pretensão fazendária."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8001905-67.2019.8.05.0277
, em que figuram, como apelante,
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
, e, como apelado,
LIMOEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se incólume a sentença recorrida em todos os seus termos, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de __________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a)